Tribunal: TJBA
Processo: 0503190-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503190-66.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: LAUDELINO NUNES DE LEÃO FILHO E OUTRO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PLEITO. REESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL, SUPRIMIDA COM O ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE ENTRE OS FATOS GERADORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0503190-66.2018.8.05.0001, em que são apelante e apelado as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do presente voto. Salvador, data registrada no sistema.